Tribunal: TJDFT
Processo: 0731415-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731415-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49595532) interposto por SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o requerimento de inclusão da agravante no polo passivo da execução proposta por INCEPA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA. originalmente em desfavor de ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Eis o teor do r. decisório (ID 161070768 – processo referência): “1. Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto no ID 136927360, com objetivo de incluir a empresa Sebba Indústria e Comércio de Móveis EIRELI no polo passivo. Argumenta o exequente que a aludida empresa sucedeu a executada. A fim de comprovar sua alegação, afirma que (1) a Sebba Indústria e Comércio de Móveis EIRELLI (sucessora) explora o mesmo segmento empresarial e possui o mesmo sócio majoritário (Edson Sebba) da empresa sucedida e (2) ambas possuem o mesmo endereço. A certidão da Junta Comercial referente à alegada sucessora (ID 136927361) indica que exerce as seguintes atividades: indústria e comércio de móveis; instalação de móveis; importação e exportação de mercadorias referentes a indústria e comércio de móveis; serviço de reforma de móveis; serviços referentes a instalação elétrica, hidráulica, esgoto, telefonia, incêndio e ar-condicionado. Quanto à empresa que se alega sucedida (Sebba Indústria e Comércio), vê-se do documento acostado no ID 29639878 (alteração consolidada do contrato social) que explora o ramo de indústria e comércio de móveis; serviço de instalação de móveis; importação e exportação de produtos relativos ao comércio de móveis e, por fim, serviços e instalação elétrica, hidráulica, esgoto, telefonia, incêndio e ar-condicionado. Há, portanto, coincidência ao ramo de atividade explorado. Ainda, observa-se do ID 29639878, que a Organização Sebba possui como sócios Edson Sebba (99% das cotas), Sônia Maria Weber Sebba (0,02% das cotas) e Alex Jorge Pereira Gomes (0,01% das cotas). Por sua vez, a Sebba Indústria e Comércio é uma empresa individual de responsabilidade limitada (ID 136927361), possuindo como sócio apenas Edson Sebba. Quanto ao endereço de funcionamento, a executada (Organização Sebba) foi citada no SIA, Trecho 3, Lote 250, Zona Industrial do Guará, conforme ID 22341638. Por sua vez, a empresa que se alega sucessora (Sebba Indústria e Comércio) tem seu endereço cadastral na Rua Mato Grosso, Quadra 9, Lote 20, Bairro Vera Cruz, Luziânia/GO, conforme IDs 29639878, 132964581 e 136927361. No entanto, conforme certidão acostada no ID 131677399, ao se deslocar para o endereço da Organização Sebba, o oficial de justiça localizou em funcionamento a empresa que se alega sucessora, Sebba Indústria e Comércio de Móveis. Portanto, ante a fé pública da certidão do oficial de justiça e não obstante a divergência do local de funcionamento com aquele indicado nos atos cadastrais, restou demonstrado que a executada encerrou suas atividades no endereço SIA, Trecho 3, Lotes 250/280, sendo que a Sebba Indústria e Comércio de Móveis passou a funcionar no local, evidenciando assim a sucessão empresarial. Ante o exposto, considerando a comprovação dos requisitos configuradores da sucessão empresarial, DEFIRO a inclusão da empresa Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda no polo passivo. 2. Proceda a Secretaria à alteração cadastral para incluir a empresa Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda no polo passivo. 3. Em seguida, preclusa esta decisão, proceda-se às pesquisas patrimoniais em face da mencionada empresa, nos termos da decisão ID 21189655.” Interpostos embargos de declaração pela ora recorrente, estes foram rejeitados. Confira-se (ID 164491718 dos autos do processo de referência): “Trata-se de embargos de declaração de ID162088861 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 161070768. Ante os efeitos modificativos pretendidos, a embargada foi intimada a apresentar contrarrazões, acostadas ao ID 163389015. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Analisada a decisão, nela não vislumbro qualquer omissão, uma vez que o deferimento da inclusão da empresa Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda. no polo passivo da demanda foi baseado em longo relatório, a partir do qual restaram comprovados os requisitos configuradores da sucessão empresarial. Diante disso, os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Argumenta a agravante, essencialmente, a ausência dos requisitos relativos à sucessão empresarial aptos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica ordenada pelo Juízo singular. Assim, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão impugnada até o julgamento do agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a sociedade agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador